Tribunal: TJDFT
Processo: 0737075-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Ao final, o recorrente requereu o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos agravados ou, alternativamente, a aplicação da TR como indexador para a correção do débito. Em exame à decisão agravada, verifica-se que o juízo já determinou a aplicação da TR, como pretendido pelo recorrente. Ante eventual falta de interesse recursal, ainda que parcial, em atenção ao art. 10o do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403